Tribunal: STF
Processo: RvC 4762
Classe: RvC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-30
Data de publicação: 1987-04-30

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR,
PRATICADOS CONTRA A MESMA VÍTIMA.
- COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAR A REVISÃO CRIMINAL, UMA VEZ
QUE O ACÓRDÃO OBJETO DELE E DE SUA LAVRA.
- O ACÓRDÃO REVISANDO SE ADSTRINGIU A SEGUIR A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE QUE CONTINUA FIRME NO SENTIDO DE QUE ESTUPRO E ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR, PRATICADOS CONTRA A MESMA VÍTIMA, CARACTERIZAM
CONCURSO MATERIAL.
- INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI
PENAL.
REVISÃO IMPROCEDENTE.